Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712350-23.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA RECORRIDO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso inominado, formulado em petição de ID 42965937. Sem custas e sem honorários advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito